Tribunal: TCU
Processo: 000.196/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Abive - Agencia Brasileira de Identificacao Veicular,Associacao Nacional dos Detrans - And,Associacao Nacional dos Estampadores de Placa de Identificacao Veicular - Anepiv contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 369/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia embargos de declaração opostos por Associação Nacional dos Estampadores de Placa de Identificação Veicular - ANEPIV (peça 214), Agência Brasileira de Identificação Veicular - ABIVE (peças 203 e 204) e Associação Nacional dos Departamentos Estaduais de Trânsito - AND (peça 194) contra o Acórdão 2176/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, por intermédio do qual esta Corte conheceu da denúncia, indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar e emitiu a seguinte determinação à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran): "9.3. determinar à Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes (Senatran/MT), com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso II do art. 250 do Regimento Interno do TCU, que, em até 30 (trinta) dias, adote providências para emitir novo Ofício-Circular aos Departamentos de Trânsito (Detrans) informando-os que, ao contrário do afirmado no Ofício-Circular 2.487/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran/Senatran (e seu antecessor 2.473/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran/Senatran), não há distinção na Resolução Contran 969/2022 entre fabricação/estampagem e emplacamento, sendo portanto irregular a criação de critérios adicionais para o processo de emplacamento, incluindo a homologação de novos sistemas pelos entes estaduais, de acordo com o disposto no inciso XI do art. 22 da Constituição Federal de 1988, no inciso XIV do art. 12 e inciso I do art. 14 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e no art. 7o e no inciso II do art. 9o da Resolução Contran 969/2022;" Considerando que o § 1o do art. 34 da Lei 8.443/1992 legitima para a oposição de embargos de declaração apenas o Ministério Público e a parte responsável ou interessada; Considerando que os ora embargantes não figuram, nos presentes autos, como partes no processo (responsáveis ou interessadas), nem tampouco evidenciaram razão legítima para serem habilitadas como interessadas, conforme determinam os arts. 146, § 1o, e 282 do RI/TCU; Considerando, portanto, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Considerando que inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tendo a decisão sido devida e congruentemente fundamentada e motivada com base nos pareceres técnicos inseridos no acervo processual; Considerando que à peça 221 destes autos consta o pedido de reexame interposto pela Associação dos Fabricantes e Estampadores do Rio Grande do Norte - ASFERN, de maneira que após a prolação deste acórdão, esta Corte sorteará novo relator para aquela peça recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, inciso "f", do RI/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos às peças 194, 203, 204 e 214 e comunicar às embargantes sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.196/2023-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 000.197/2023-8 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrentes: Associação Nacional dos Departamentos Estaduais de Trânsito - AND (36.762.730/0001-77); Agência Brasileira de Identificação Veicular - ABIVE (41.200.754/0001-72); Associação Nacional dos Estampadores de Placa de Identificação Veicular - ANEPIV (54.113.306/0001-83). 1.3. Interessado: Secretaria Nacional de Trânsito (37.115.342/0041-54). 1.4. Unidades jurisdicionadas: Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); Ministério dos Transportes (MT). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Alessandro Silva da Costa (128735/OAB-RJ), representando Agência Brasileira de Identificação Veicular; Rafaella Batalha Soares (10706/OAB-SE), representando Associação Nacional dos Departamentos Estaduais de Trânsito - AND; Márcio Alexandre Dias da Silva (119076/OAB-RJ), representando o denunciante; Thiago França Cabral (11584/O/OAB-MT) e Barbara Ferreira Araujo (35636/A/OAB-MT), representando Associação Nacional dos Estampadores de Placa de Identificação Veicular - ANEPIV. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.